Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-45.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-45.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS

APELADO: MARIA EDVALDA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO POR AFRONTA AO ART. 37, II, DA CF/1988. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. DIREITOS TRABALHISTAS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade do vínculo contratual mantido com servidora pública não concursada, condenou o ente federativo ao pagamento de férias vencidas referentes aos anos de 2015 a 2018, em virtude da prestação contínua de serviços como auxiliar de serviços gerais (zeladora) entre 1993 e 2020, em regime de contratações sucessivas e ininterruptas, sem observância dos preceitos constitucionais relativos ao ingresso no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação temporária, prolongada por quase três décadas, sem concurso público e sem amparo legal, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) definir se, mesmo reconhecida a nulidade do vínculo contratual, é possível assegurar à servidora contratada de forma irregular o direito ao gozo ou à indenização por férias vencidas, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação direta e reiterada da servidora, sem concurso público e sem qualquer justificativa baseada em necessidade temporária de excepcional interesse público, viola frontalmente o art. 37, II, da CF/1988 e desvirtua o regime jurídico excepcional previsto no art. 37, IX, caracterizando vínculo precário e juridicamente nulo.

4. A nulidade da contratação não afasta, por si só, o dever da Administração Pública de arcar com os efeitos jurídicos mínimos da prestação laboral, quando constatado que a relação de trabalho foi contínua, duradoura e sem interrupções, o que afasta a aplicação isolada da tese firmada no Tema 916 do STF.

5. A situação se enquadra na exceção prevista no item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, que reconhece o direito ao pagamento de férias e 13º salário nas hipóteses em que houver desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante renovações sucessivas e indevidas, com efetivo aproveitamento da força de trabalho do servidor por tempo prolongado.

6. A jurisprudência consolidada do STF tem reafirmado que a vedação ao reconhecimento de vínculo celetista ou estatutário não impede o deferimento de direitos sociais mínimos aos servidores temporários contratados de forma irregular, como forma de impedir o enriquecimento ilícito do Poder Público e assegurar a dignidade do trabalhador.

7. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal impõe a extensão de direitos sociais previstos no art. 7º aos servidores públicos, inclusive o direito às férias anuais com adicional de 1/3, de modo que a exclusão desse direito resultaria em violação à ordem constitucional e à moralidade administrativa.

8. A indenização das férias vencidas não se confunde com reconhecimento de vínculo empregatício ou equiparação ao regime celetista, representando apenas o mínimo assegurado em razão da prestação regular e contínua de serviços à Administração Pública.

9. O argumento do Apelante, fundado na exclusividade do Tema 916 do STF, desconsidera a natureza híbrida da situação dos autos, que apresenta vínculo fático-jurídico desvirtuado, duradouro e contrário ao princípio da legalidade, atraindo a incidência da exceção interpretativa prevista no Tema 551.

10. A sentença recorrida respeitou a prescrição quinquenal e fixou corretamente a obrigação de pagamento das férias vencidas entre 2015 e 2018, sem violar qualquer norma constitucional ou infraconstitucional, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessiva e prolongada, sem respaldo legal e sem concurso público, desvirtua o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II.

2. Mesmo declarada a nulidade do contrato, o servidor temporário faz jus ao pagamento de verbas trabalhistas mínimas – como férias – quando demonstrado o desvirtuamento da contratação e a continuidade da prestação de serviços, conforme o Tema 551 do STF.

3. O reconhecimento de tais verbas não implica vínculo celetista, mas tão somente a preservação de direitos fundamentais e o impedimento de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. A exclusão de direitos mínimos de servidores contratados irregularmente que prestam serviço por longos períodos configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da moralidade administrativa e da função social do trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, II e IX; 39, §3º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral (RE 705.140); STF, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020; TJMG, Ap. Cív. 0027612-32.2013.8.13.0611, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 12.08.2025; TJAL, Ap. Cív. 0707193-54.2024.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 28.02.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000647-45.2020.8.05.0258, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e Apelada
MARIA EDVALDA SILVA LIMA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.